Tribunal: TCU
Processo: 037.314/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Celso Milli da Cunha, Walter Luiz Guedes Pereira, Jair Araujo Domingos e Gilmar Sales de Oliveira, em razão da habilitação e concessão de beneficio previdenciário com inserção de dados falsos no sistema informatizado da Autarquia, no âmbito das Agências de Previdência Social Almirante Barroso (RJ) e Raimundo Correa (RJ).

Inteiro teor:
Acórdão 7450/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Celso Milli da Cunha, Walter Luiz Guedes Pereira, Jair Araujo Domingos e Gilmar Sales de Oliveira, em razão de habilitação e concessão de benefício previdenciário com inserção de dados falsos no sistema informatizado da Autarquia, no âmbito das Agências de Previdência Social Almirante Barroso (RJ) e Raimundo Correa (RJ); Considerando que transcorreram os seguintes prazos entre os marcos interruptivos da prescrição na fase interna da TCE: a) Celso Milli da Cunha : a.1) PAD 35301.008021/2010-43: 30/12/2015 (Parecer CONJUNR-MPS/CGU/AGU 02/2016, peça 16, p. 1-60) e 11/5/2023 (Ofício SEI CTTCE-SRSE-III/SRSE-III-INSS 49/2023, consulta a existência de ações penais em desfavor do responsável, peça 63); a.2) PAD 35301.001273/2013-94: 28/3/2016 (Parecer DAJ/XF/INSS 022/2016, de 28/3/2016, peça 23) e 11/5/2023 (Ofício SEI CTTCE-SRSE-III/SRSE-III-INSS 49/2023, consulta a existência de ações penais em desfavor do responsável peça 63); a.3) PAD 35301.000952/2019-31: a.3.1) em relação à concessão Bernard (o) Santos Couto/Ana Claudia Santos (NB: 21/144.217.577-7): 17/4/2015 (peça 25) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.2) em relação à concessão Genivaldo Nunes de Araujo (NB: 42/149.377.876-2): 14/5/2018 (peça 26) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.3) em relação à concessão Getulio Barreto Pereira (NB: 42/149.862.995-1): 7/6/2018 (peça 27) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.4) em relação à concessão Jose Bevilaqua Santa Ana (NB: 42/151.714.868-2): 13/7/2016 (peça 28) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.5) em relação à concessão Sebastião Infante Knauer (NB: 42/150.321.312-6): 16/7/2018 (peça 29) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.6) em relação à concessão Valdete Conceição Oliveira Gonçalves (NB: 41/149.862.987-0): 13/6/2018 (peça 30) e 25/1/2022 (peça 5); a.3.7) em relação à concessão Virginia Consuelo Piedade Almeida/Anderson Fernandes de Barros (NB: 21/149.862.858-0): 13/9/2016 (peça 31) e 25/1/2022 (peça 5). b) Jair Araujo Domingos : b.1) PAD 35301.008021/2010-43: 30/12/2015 (Parecer CONJUNR-MPS/CGU/AGU 02/2016, peça 16) e 15/5/2023 (Despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, peça 1); b.2) PAD 35301.001273/2013-94: b.2.1) em relação à concessão Waldir Duarte/Jacira Melo Silva (NB: 21/149.862.739-8): 14/2/2011 (peça 37) e 28/3/2016 (peça 23). b.2.2) em relação a todas as concessões a ele relacionadas, 28/3/2016 (peça 23) e 11/5/2023 (peça 63); c) Walter Luiz Guedes Pereira - PAD 35301.008021/2010-43: 30/12/2015 (Parecer CONJUNR-MPS/CGU/AGU 02/2016, peça 16) e 15/5/2023 (Despacho administrativo que decidiu pela instauração da TCE, peça 1); e d) Gilmar Salles de Oliveira - PAD 35301.001273/2013-94: 28/3/2016 (Parecer DAJ/XF/INSS 022/2016, peça 23) e 11/5/2023 (consulta a existência de ações penais, peça 63). Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 152-154) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 155), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual do INSS no Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 037.314/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Milli da Cunha (XXX.031.807-XX); Gilmar Sales de Oliveira (XXX.700.287-XX); Jair Araujo Domingos (XXX.031.247-XX); Walter Luiz Guedes Pereira (XXX.874.497-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.